Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727458-04.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS afirma que se tornou cessionária do crédito objeto do contrato que lastreia a presente ação de busca e apreensão e requer seja admitido o seu ingresso na demanda em substituição ao autor ou na condição de assistente litisconsorcial. Provada a cessão de crédito e não tendo havido a citação do réu, defiro a substituição processual requerida. Promova a Secretaria as alterações devidas. Publique-se. Prossiga-se. Brasília – DF, 17 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator